Tribunal: TJDFT
Processo: 0754164-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754164-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA SPINDULA SOBRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JULIA SPINDULA SOBRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0721953-16.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Decisão de ID 67500877 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou o agravante a recolher o preparo. Ofício de ID 69410034 informando que o feito principal foi sentenciado. Devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante não se manifestou conforme certidão de ID 69899319. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de março de 2025 13:33:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador